Tribunal: STM
Processo: 7000274-40.2024.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA. ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 189, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. UNIDADE ESTACIONADA EM FRONTEIRA. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. O status de militar é pressuposto para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar. A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo. Preliminar de extinção do feito rejeitada. Decisão por unanimidade. A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado. Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”. Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao presente caso. Preliminar de nulidade em razão da não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade. Mérito. O crime descrito no art. 187 do Código Penal Militar é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador. A Sentença de primeiro grau reconheceu a menoridade do Acusado à época dos acontecimentos, porém, deixou de fazer incidir a atenuante disposta no artigo 72, inciso I, do Código Penal Militar, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal cominado para o delito de deserção, razão pela qual a reprimenda não poderia ser estabelecida aquém de seu patamar inicial na segunda fase da dosimetria penal, na forma do art. 73 do Códex Repressivo Castrense e do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Embora denominada de “agravante especial”, a dicção do artigo 189, inciso II, do Código Penal Militar abriga, em verdade, uma causa de aumento de pena, a incidir, portanto, na terceira fase da dosimetria da reprimenda. Precedentes. Nessas condições, considerando a natureza jurídica de causa de aumento de pena do mencionado dispositivo legal, a sua incidência independe de expresso pedido na Peça Vestibular, impondo-se a sua aplicação pelo Magistrado quando verificada a sua ocorrência na espécie, notadamente quando o Ministério Público Militar registrou na Denúncia a Organização Castrense em que servia o Acusado à época dos fatos. Para fins de prequestionamento, declara-se que não restou violado o Princípio da Individualização da Pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000274-40.2024.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DO NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000274-40.2024.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DA
NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS
CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE MERA CONDUTA.
ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 72, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 189, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. UNIDADE ESTACIONADA EM FRONTEIRA.
INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 5º, INCISO XLVI, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
NÃO
VIOLAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
O status de militar é pressuposto para o recebimento da Peça Vestibular
Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço
militar.
A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas não obsta o
prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada pela Junta de
Saúde a incapacidade para o serviço ativo.
Preliminar de extinção do feito rejeitada. Decisão por unanimidade.
A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18
de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal
pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no
sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado
deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida,
as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP
deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...)
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta
Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se
não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito
defensivo, uma vez que o Ministério Público Militar, motivadamente, afastou a possibilidade
de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao presente caso.
Preliminar de nulidade em razão da não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade.
Mérito.
O crime descrito no art. 187 do Código Penal Militar é de mera conduta,
consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar
quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
A Sentença de primeiro grau reconheceu a menoridade do Acusado à época dos
acontecimentos, porém, deixou de fazer incidir a atenuante disposta no artigo 72, inciso I, do
Código Penal Militar, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal cominado para o delito
de deserção, razão pela qual a reprimenda não poderia ser estabelecida aquém de seu patamar
inicial na segunda fase da dosimetria penal, na forma do art. 73 do Códex Repressivo
Castrense e do Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Embora denominada de “agravante especial”, a dicção do artigo 189, inciso II,
do Código Penal Militar abriga, em verdade, uma causa de aumento de pena, a incidir,
portanto, na terceira fase da dosimetria da reprimenda. Precedentes.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas condições, considerando a natureza jurídica de causa de aumento de
pena do mencionado dispositivo legal, a sua incidência independe de expresso pedido na
Peça Vestibular, impondo-se a sua aplicação pelo Magistrado quando verificada a sua
ocorrência na espécie, notadamente quando o Ministério Público Militar registrou na
Denúncia a Organização Castrense em que servia o Acusado à época dos fatos.
Para fins de prequestionamento, declara-se que não restou violado o Princípio
da Individualização da Pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de extinção do feito por ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade suscitada pela Defensoria Pública da União;
por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença condenatória em virtude
do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal suscitada pela Defesa. Em seguida,
no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra
a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de abril de 2025, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES à
pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no art. 187 do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 14 de novembro de 2024,
nos seguintes termos:
“(...) Consta nos autos que o Sd EV LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES faltou ao
quartel no dia 19/09/2024 (Evento 1, IPD2, Página 5). No dia 28/09/2024, o crime de
deserção foi consumado ao se ausentar, sem autorização, por mais de oito dias, do 1º
Batalhão de Logístico de Selva, organização militar onde servia (Evento 1, IPD2, Página 11).
A parte de ausência encontra-se juntada aos autos (Evento 1, IPD2, Página 5).
Inventariado o material permanente da Fazenda Nacional deixado/extraviado pelo ausente
(Evento 1, IPD2, Páginas 12-14).
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O termo de deserção foi juntado e publicado em boletim, confirmando que o crime foi
consumado, após o transcurso do octídio legal (Evento 1, IPD2, Páginas 23 e 44-48).
A exclusão da praça sem estabilidade foi realizada e publicada no BI nº 156, a contar de
30/09/2024, após a consumação do crime de deserção (Evento 1, IPD2, Página 48).
Foram juntados aos autos os assentamentos do militar (Evento 1, IPD2, Páginas 35-53).
O desertor já reponde a outra deserção na IPD n.º 7000201-68.2024.7.12.0012 (Deserção de
Praça nº 7000213-82.2024.7.12.0012) (Evento 40, CERT1, Página 1), consumada no dia
11/09/2024, neste juízo.
Apresentou-se voluntariamente em 13/11/2024 (Evento 38, OFIC1, Página 1). Considerado
‘APTO’ na inspeção de saúde (Evento 38, OUT2, Página 7), foi reincluído ao serviço ativo, a
contar da data da sua apresentação (Evento 38, OUT2, Página 4).
Após audiência de custódia, foi mantida a prisão preventiva do ora denunciado (Evento 49,
DEC1, Páginas 1-2).
Dessa forma, ausentando-se de sua unidade, sem licença ou autorização, por mais de oito
dias, o Sd EV LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES consumou o crime de deserção.
Pelo exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o Sd EV LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES
GOMES como incurso nas sanções do art. 187 c/c art. 189, I, do Código Penal Militar (...)”.
Constam da Instrução Provisória de Deserção que subsidiou a Ação Penal
Militar, entre outros, os seguintes documentos:
1) DIEx nº 216-CCAp/1º B LOG SL, de 28 de setembro de 2024, informando
que:
“(...) o Soldado do Efetivo Variável LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES, desta SU,
Identidade Militar nº 121270697-0 MD, CPF nº 054.970.872-30 filho de Rony de Oliveira
Gomes e Ariane Rodrigues da Silva, natural de Boa Vista-RR, nascido em 27 de julho de 2005,
praça de 1º de março de 2024, tendo faltado ao expediente do dia dia 19 de setembro de 2024
(quinta-feira), consumado a ausência à zero hora do dia dia 21 de setembro de 2024 (sábado),
completou à zero hora do dia 28 de setembro de 2024, os dias de ausência previstos no artigo
187 do Código Penal Militar, para que se consume o Crime de Deserção (...)”;
2) Termo de Deserção, lavrado em 30 de setembro de 2024, consignando que:
“(...) No trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de
Boa Vista-RR, no 1º Batalhão Logístico de Selva, estão presentes o Sr. FLAVIO CAÚLA
AMÉRICO DOS REIS, Coronel, Comandante do 1º Batalhão Logístico de Selva, o Sr. FELIPE
JARDEL SANTANA LIMA, Capitão, Encarregado, e a Sra MARIA CECÍLIA DA SILVA
VIEIRA, testemunha, foi por mim, MARX MARANHÃO GÓES, 1º Sargento, Escrivão, em
atenção à comunicação de ausência realizada por meio do DIEx n° 210-CCAp/1º B LOG SL,
de 21 SET 2024, do Cap FELIPE JARDEL SANTANA LIMA, Comandante da Companhia de
Comando e Apoio, lida com a comunicação de Abandono feita por meio do DIEx n° 216-
CCAp/1º B LOG SL, de 28 SET 2024, do Cap FELIPE JARDEL SANTANA LIMA,
Comandante da Companhia de Comando e Apoio, na qual consta que o Soldado do Efetivo
Variável LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES, do 1º Batalhão Logístico de Selva,
Identidade Militar nº 121270697-0 MD, CPF n° 054.970.872-30 filho de Rony de Oliveira
Gomes e Ariane Rodrigues da Silva, natural de Boa Vista-RR, nascido em 27 de julho de 2005,
praça de 01 de março de 2024, e-mail hluciano362@gmail.com, deixou de se apresentar a
esta Organização Militar desde o dia 19 de setembro de 2024 (quinta-feira), tendo iniciado a
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contagem do período de ausência às 00h00min do dia 20 de setembro de 2024 (sexta-feira), e
completado às 00h00min do dia 28 de setembro de 2024 (sábado) mais de 08 (oito) dias de
ausência, consumando o crime de deserção, de acordo com o art. 187 do Código Penal
Militar, e para constar do processo a que o militar, responderá na forma da lei, lavrará o
presente Termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelo Comandante da OM e pelas
testemunhas acima mencionadas (...)”;
3) Cópia do Aditamento nº 68 ao Boletim Interno nº 156 do 1º B LOG SL,
dando conta de que:
“(...) Em razão da consumação do crime de deserção pelo Soldado do Efetivo Variável
LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES, do 1º Batalhão Logístico de Selva, Identidade
Militar N° 121270697-0 MD, CPF N° 054.970.872-30, filho de Rony de Oliveira Gomes e
Ariane Rodrigues da Silva, natural de Boa Vista-RR, nascido em 27 de julho de 2005, praça de
1 de março de 2024, excluo do serviço ativo e do estado efetivo deste Batalhão, em 30 SET
2024 (...)”;
4) Manifestação do Ministério Público Militar, de 4 de outubro de 2024,
requerendo “(...) seja decretada a prisão preventiva de LUCIANO RODRIGUES GOMES
com a consequente inclusão do seu nome no Banco Nacional de Mandados de Prisão BNMP
(...)”;
5) Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 15 de outubro de 2024, determinando “(...) a inclusão da
ordem de captura contra o ex-militar LUCIANO RODRIGUES GOMES no Banco Nacional
de Monitoramento de Prisões (BNMP) (...)”. O Mandado de Prisão foi expedido nessa
mesma data;
6) Ofício nº 32-S1/EM/1º B LOG SL, de 13 de novembro de 2024,
comunicando que o Acusado “(...) se apresentou, voluntariamente, no dia 13 de novembro de
2024, por volta das 11h30min, no 1º Batalhão Logístico de Selva (...)”;
7) Cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 171/2024, de 13 de novembro de 2024,
considerando o Réu: “(...) Apto(a) para fim de Serviço Militar (...)” e Cópia do Aditamento
nº 84/2024 ao Boletim Interno nº 182/1º B LOG SL, nos seguintes termos:
“(...) Considerando o Parecer ‘APTO’ exarado na Ata de Inspeção de Saúde N° 171/2024, de
13 de novembro de 2024, a que foi submetido o Sd EV LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES
GOMES, Idt N° 121.270.697-0, CPF N° 054.970.872-30, e-mail hluciano362@gmail.com,
filho de Rony de Oliveira Gomes e de Ariane Rodrigues da Silva, natural de Boa Vista, RR,
nascido em 27/07/2003, e por ter se apresentado voluntariamente em 13 de novembro de 2024,
determino a sua reinclusão ao serviço ativo nos termos do § 1° do Art 457, do CPPM, a contar
de 13 de novembro de 2024 (...)”; e
8) Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 14 de novembro de 2024, decidindo “(...) manter a
prisão preventiva do Sd EV LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES, com fundamento
no art. 254 c/c art. 255, ‘d’ e ‘e’, do Código de Processo Penal Militar (...)”;
Em Manifestação datada de 14 de novembro de 2024, o Ministério Público
Militar assim se pronunciou quanto ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal:
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Com relação ao disposto no art. 28-A do CPP, o Ministério Público, no uso de suas
atribuições, poderá propor o acordo de não persecução penal, visando a não propositura de
ação penal, desde que satisfeitos os requisitos previstos em lei.
Por outro lado, é importante destacar que o ANPP não constitui direito subjetivo do
investigado e, dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as
especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção da infração penal.
Dito isso, diante das singularidades ínsitas ao delito em apuração, a par da violação aos
princípios basilares das Forças Armadas, observa-se que a conduta ilícita imputada ao
denunciado LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES representou grave atentado à
hierarquia e disciplina militares, visto que ele é bi-desertor (já responde a outra deserção nos
autos nº 7000213-82.2024.7.12.0012, referente à IPD nº 7000201-68.2024.7.12.0012) (Evento
40, CERT1, Página 1).
Vale ressaltar que o Estado de Roraima é fronteiriço com 2 (dois) países em atual conflito.
Logo, a medida despenalizadora ora pleiteada não se mostra suficiente para reprovação e
prevenção do crime em apuração.
Posto isso, ante o não preenchimento dos requisitos legais, este órgão ministerial nega a
proposta do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP ao ora denunciado (...)”.
A Denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2024, tendo o Acusado sido
devidamente citado em 26 de novembro de 2024. Em Decisão de 23 de dezembro 2024, o
Juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória ao Réu. O Alvará de Soltura foi
cumprido nessa mesma data.
Em 29 de janeiro de 2025, a Defensoria Pública da União apresentou Resposta à
Acusação, oportunidade na qual requereu a intimação do Órgão de Acusação para que
novamente se manifeste acerca de “(...) eventual proposta de ANPP, à luz do art. 28-A do
CPP (...)” e, bem assim, arrolou uma única testemunha defensiva.
Em 25 de fevereiro de 2025 aportou aos autos o Ofício nº 27-S1/EM/1º B LOG
SL, do 1º Batalhão Logístico de Selva, informando que o Acusado “(...) foi licenciado em 21
de fevereiro de 2025 (...)”.
Em 7 de abril de 2025, conforme a Ata da 18ª (décima oitava) Sessão do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, o Ministério Público Militar, novamente,
“(...) negou a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (...)”. Nessa mesma
assentada, foi inquirida a testemunha defensiva, Civil Necy Agostinho de Oliveira Gomes,
que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) passamos a oitiva da testemunha defesa, a senhora Necy Agostinho de
Oliveira Gomes. Senhora Necy, a senhora é avó, não é isso? Mãe de criação do Luciano. A
senhora confirma?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Sim.
JUIZ: Tá (sic) . Senhora Necy, a senhora foi ouvida em outro processo e agora vai ser ouvida
de novo, porque agora a gente vai conversar sobre um fato que aconteceu no dia 28 de
setembro de 2024. Aí dia 28 de setembro ele consumou uma outra deserção, já tava (sic)
faltando desde o dia 19, né? Ele consumou a deserção e aí ele só veio a se apresentar de novo
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no quartel no dia 13 de novembro de 2024, ou seja, no finalzinho de setembro. Ele ficou o mês
de outubro todo fora e apareceu no dia 13 de novembro. Ele ficou um mês e meio fora
praticamente. É sobre isso que nós vamos conversar agora para saber o que aconteceu com
ele, tá? Com a palavra de Defensoria Pública da União. Como a senhora é mãe de criação
genitora, a senhora não é testemunha compromissada, vai ser ouvida como informante. Com a
palavra de Defensoria Pública (...)
DPU: Boa tarde novamente. Basicamente na mesma linha que eu já perguntei pra senhora.
Nesse segundo momento ele chegou a dizer pra senhora por que não tava (sic) indo?
TESTEMUNHA: (...) Ele só disse que não queria mais. Não quero (...)”.
Ainda na Sessão realizada em 7 de abril de 2025, o Acusado foi Qualificado e
Interrogado, oportunidade na qual “(...) optou por exercer seu direito constitucional ao
silêncio (...)”. Ato contínuo foi realizado o julgamento do Réu, tendo a Ata da referida Sessão
consignado que:
“(...) diante de todo o exposto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, decidiu julgar procedente a pretensão formulada na Denúncia para
condenar o acusado, LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES, pela prática do crime
previsto no artigo 187, caput, do Código Penal Militar, sob aplicação da atenuante e
agravante especiais previstas no artigo 189, incisos I, com redução de um terço, e II, do
Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 5 (meses) meses e 10 (dez) dias de detenção em
regime inicial aberto, concedidos o benefício da suspensão condicional da pena e o direito de
apelar em liberdade (...)”.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 28 de abril de 2025. O
Ministério Público Militar foi intimado em 30 de abril de 2025, tendo sido certificado que o
trânsito em julgado para o Órgão de Acusação operou-se em 10 de maio de 2025. A
Defensoria Pública da União, intimada em 8 de maio de 2025, interpôs o presente Recurso,
tempestivamente, em 13 de maio de 2025.
Em suas Razões, o Órgão defensivo, preliminarmente, arguiu a nulidade da
Sentença recorrida em virtude do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo
Ministério Público Militar, sob o argumento de que:
“(...) Tal medida causa evidente prejuízo ao Apelante, uma vez que lhe foi negada a
possibilidade de uma solução consensual para a demanda criminal, ainda, resta claro a
insuficiência da justificativa para a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal,
medida cabível e suficiente para o crime cometido (...)”.
Ainda em sede preliminar, a Defesa Pública requereu “(...) que o processo seja
extinto, por faltar condição de prosseguibilidade (...)”, uma vez que “(...) o Apelante foi
licenciado em 21 de fevereiro de 2025, logo, não goza mais da condição de militar (...)”.
No mérito, a Defensoria Pública da União pugnou pela “(...) absolvição do
apelante com fundamento no art. 439, alíneas ‘b’ ou ‘d’, do CPPM (...)”, sustentando que
“(...) não há interesse jurídico a ser protegido pelo direito penal militar, uma vez que a
própria organização militar já não tem mais interesse em mantê-lo em seus quadros (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa, sob o argumento de que o Réu “(...) possuía 19
(dezenove) anos (...)” à época dos fatos, pugnou para que “(...) seja considerada a atenuante
do art. 72, do CPM (...) na fixação da pena, de forma que esta fique abaixo do mínimo legal,
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou pelo menos que compense a agravante indevidamente aplicada (...)”. Para tanto,
prequestionou o “(...) Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da
CRFB/88) (...)”, uma vez que “(...) a aplicação de atenuante é direito do réu (...)”.
Também como tese subsidiária, o Órgão defensivo sustentou a indevida
aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 189, inciso II, do Código Penal
Militar, sob o argumento de que “(...) isso não foi objeto da denúncia, contra o qual não
pode manobrar defesa ao longo da instrução (...)” e de que:
“(...) entende-se por unidade estacionada unidades em deslocamento, reiterando a defesa
realizada em sede de alegações orais, diferentemente da unidade militar do Apelante, o 1°
Batalhão Logístico de Selva, se tratando do Quartel do exército fixado em Boa Vista, Roraima,
de forma permanente, e não em deslocamento (...)
Dessa forma, não há cabimento da agravante levantada e proferida na sentença apelada, visto
não se tratar de uma unidade estacionada em fronteira, como bem descrito na letra de lei,
caso contrário, optaria o legislador por fixar ‘unidade localizada’ ao invés de ‘unidade
estacionada’ (...)”.
Ao final, a Defesa Pública formulou os seus pedidos nos seguintes termos:
“(...) Diante do exposto, requer seja dado provimento ao apelo com a reforma da sentença e
absolvição do apelante com fundamento no art. 439, alíneas ‘b’ ou ‘d’, do CPPM. Pelo
princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação, requer sejam considerada a
atenuante do art. 72, do CPM, fixando a pena abaixo do mínimo legal, abstratamente
cominado na norma incriminadora ou compensando-se com a agravante indevidamente
aplicada (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou as preliminares
suscitadas pela Defesa e, no mérito, argumentou que o Réu, “(...) com consciência e vontade,
cometeu o crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM (...)”. Ao final, o Órgão de
Acusação pugnou pelo “(...) não provimento da apelação interposta (...) mantendo-se
integralmente a r. sentença prolatada (...) que condenou o acusado (...) como incurso nas
penas do art. 187 caput cc art. 189 I e II, todos do Código Penal Militar (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr.
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pelo
não provimento do presente Apelo, mantendo “(...) inalterada a sentença atacada (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda quanto ao conhecimento, apenas para fins de esclarecimento, destaca-se
que, embora se constate nas Razões recursais formuladas pela Defensoria Pública da União
que a primeira preliminar arguida foi a de nulidade da Sentença em virtude do não
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, impõe-se analisar, primeiramente, o pleito
de extinção do feito por ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade, haja vista
que eventual extinção do processo teria o condão de impedir, inclusive, a propositura do
Ajuste.
Nesses termos, passo à análise recursal.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
Em sede preliminar, a Defesa Pública requereu “(...) que o processo seja
extinto, por faltar condição de prosseguibilidade (...)”, uma vez que “(...) o Apelante foi
licenciado em 21 de fevereiro de 2025, logo, não goza mais da condição de militar (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
In casu, conforme documentos acostados aos autos, o Acusado “(...) completou
à zero hora do dia 28 de setembro de 2024, os dias de ausência previstos no artigo 187 do
Código Penal Militar, para que se consume o Crime de Deserção (...)”. Em consequência, foi
excluído do “(...) serviço ativo (...) em 30 SET 2024 (...)”.
Ocorre que, nos termos do Ofício nº 32-S1/EM/1º B LOG SL, de 13 de
novembro de 2024, o Acusado “(...) se apresentou, voluntariamente, no dia 13 de novembro
de 2024, por volta das 11h30min, no 1º Batalhão Logístico de Selva (...)”. Ato contínuo, o
Réu foi submetido a inspeção de saúde, tendo sido considerado “(...) Apto(a) para fim de
Serviço Militar (...)”, razão pela qual foi reincluído às fileiras do Exército Brasileiro, “(...) a
contar de 13 de novembro de 2024 (...)”, conforme Cópia do Aditamento nº 84/2024 ao
Boletim Interno nº 182.
Em razão da condição de militar do Acusado, em 14 de novembro de 2024, o
Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em seu desfavor, a qual foi recebida pelo Juízo
a quo em 25 de novembro de 2024, tendo o Réu sido devidamente citado em 26 de novembro
de 2024.
Nessa linha de entendimento, verifica-se que somente em 25 de fevereiro de
2025 aportou aos autos o Ofício nº 27-S1/EM/1º B LOG SL, do 1º Batalhão Logístico de
Selva, informando que o Acusado “(...) foi licenciado em 21 de fevereiro de 2025 (...)”.
A análise da dinâmica dos acontecimentos permite concluir que o Acusado
ostentava a condição de militar em 25 de novembro de 2024 por ocasião do recebimento da
Peça Vestibular, tendo sido licenciado das fileiras da Força Terrestre somente no dia 21 de
fevereiro de 2025.
Nesse contexto, esta Corte Castrense reconhece, majoritariamente, que o status
de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória.
Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do
militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito
(prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse convencimento decorre da interpretação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do
Código de Processo Penal Militar, os quais transcrevo:
“Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Reinclusão
§ 3º Reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.”.
A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar revela que
a condição de militar da ativa constitui elementar do delito de deserção, até mesmo porque,
tratando-se de crime militar próprio, somente o militar em atividade pode praticá-lo, senão
vejamos:
“Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é agravada.”.
O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense
estabelece que:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da reinclusão. Para
a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”.
A análise desse Enunciado revela o estabelecimento de uma condição de
procedibilidade para a persecutio criminis sem menção a qualquer condição de
prosseguibilidade.
Acerca das condições de procedibilidade da ação, são oportunas as lições do
Professor Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. pp.
107/108):
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) De acordo com a doutrina, além das condições da ação (condições genéricas) existiriam
as chamadas condições de procedibilidade (condições especiais). Hoje, inclinam-se os
doutrinadores no sentido de considerar condições de procedibilidade também as condições da
ação, que seriam uma espécie daquelas.
As condições de procedibilidade são as que condicionam o exercício da ação penal, têm
caráter processual e se atêm somente a admissibilidade da persecução penal. Exigida uma
condição especial, a admissão da ação penal, além das condições da ação (gerais), depende
dessa condição específica. São condições de procedibilidade a entrada do agente no território
nacional no caso de crime praticado no exterior (art. 7°, § 2°, "a" do CP), a requisição do
Ministro da Justiça nos crimes contra a honra previstos no Código Penal contra o Presidente
da República, ou contra chefe de governo estrangeiro (art. 145, parágrafo único, do CP), a
representação do ofendido em determinados crimes (arts. 130, 140, c.c. 141, II, 147, 151 etc.,
do CP), o trânsito em julgado da sentença que anula o casamento, no crime definido no artigo
236 etc. O STJ já entendeu que é também condição de procedibilidade o trânsito em julgado
da sentença em que ocorreu falso testemunho ou falsa perícia para se instaurar inquérito
policial e ação penal contra o autor desse delito.
As condições de procedibilidade podem atuar sobre o mérito, sobre a ação ou sobre o
processo, tudo dependendo dos efeitos que a lei lhes der, o momento em que são reconhecidas
pelo juiz ou em razão de outras circunstâncias. A falta de representação do ofendido, por
exemplo, dá causa a decisão de absolvição da instância na fase preambular do processo
(ocasião para o recebimento da denúncia) ou decisão de mérito, ao julgar-se, afinal, que
deveria ter havido representação e, na ausência desta, declarar extinta a punibilidade.”
(Grifos nossos).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Renato Brasileiro de Lima estabelece a
diferença entre as condições da ação e as condições de prosseguibilidade (Manual de
Processo Penal. Vol. I. Impetus. São Paulo. 2011. p. 263):
“(...) 4.3. Condições da ação e condições de prosseguibilidade
Condições da ação (ou condições de procedibilidade) não se confundem com condições de
prosseguibilidade.
Condição da ação (ou de procedibilidade) é uma condição que deve estar presente para que o
processo penal possa ter início. A título de exemplo, verificando-se a prática de crime de lesão
corporal leve ocorrido em data de 20 de janeiro de 2010, temos que a representação é uma
condição de procedibilidade, porquanto, sem o seu implemento, não será possível o
oferecimento de denúncia em face do suposto autor do delito, já que o art. 88 da Lei
9.099/1995 dispõe que o crime de lesão corporal leve depende de representação.
Condição de prosseguibilidade é uma condição necessária para o prosseguimento do
processo. Em outras palavras, o processo já está em andamento e uma condição deve ser
implementada para que o processo possa seguir seu curso normal. Exemplo interessante é
aquele constante do art. 152, caput, do CPP. De acordo com tal dispositivo, verificando-se que
a doença mental do acusado sobreveio à infração, o processo permanecerá suspenso até que o
acusado se restabeleça. Como se percebe, a necessidade de o agente recobrar sua higidez
mental no caso de insanidade superveniente é uma condição de prosseguibilidade do
processo; sem o seu implemento, o processo fica paralisado, com a prescrição correndo
normalmente, o que é denominado pela doutrina “crise de instância” (...)”.
Os citados dispositivos demonstram que o legislador ordinário, ao definir o rito
procedimental a ser seguido no processo de deserção de Praças das Forças Armadas,
estabeleceu como condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia o status de
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar da ativa. Ao mesmo tempo, quedou-se silente quanto à fixação de qualquer condição
de prosseguibilidade para o feito.
Diferentemente do tratamento dispensado às Praças, o legislador ordinário
estabeleceu condição de procedibilidade para o início da ação penal, bem como para o seu
prosseguimento, no caso do delito de deserção consumado por Oficial.
Consoante a dicção do § 4º do artigo 454 do Código de Processo Penal Militar,
no delito de deserção consumado por oficial, o Juiz Federal da Justiça Militar receberá a
Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até a sua captura ou
apresentação voluntária.
Nesses termos, revelam-se oportunas as transcrições dos citados dispositivos
relativos ao processo de deserção de Oficial:
“Lavratura do têrmo de deserção e sua publicação em boletim
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de
deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com
duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o termo de
deserção, acompanhado da parte de ausência.
Remessa do têrmo de deserção e documentos à Auditoria
§ 1º O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser
capturado, até decisão transitada em julgado.
Autuação e vista ao Ministério Público
§ 2º Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material
permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos
assentamentos do desertor.
§ 3º Recebido o termo de deserção e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar
vista do processo por cinco dias, ao Procurador, podendo este requerer o arquivamento, ou
que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o
cumprimento das diligências requeridas.
§ 4º Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor determinará seja aguardada a captura ou
apresentação voluntária do desertor.” (Grifos no original).
A análise comparativa dos dispositivos legais citados revela que o legislador,
quando pretendeu estabelecer uma condição de prosseguibilidade, fê-lo de forma expressa,
como no rito procedimental dos delitos de deserção de Oficiais. Assim, torna-se evidente,
quanto ao procedimento estabelecido para as Praças das Forças Armadas, o “silêncio
eloquente”, e não uma omissão legislativa, hipótese esta que admitiria a interpretação
analógica.
A propósito desse tema, destaco a lição de hermenêutica do eminente Professor
e Ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. Luiz Roberto Barroso (Interpretação e
Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Saraiva. São Paulo. 5ª ed. pp. 141/143):
“A omissão, lacuna, ou silêncio da lei consiste na falta de regra positiva para
regular determinado caso. A ordem jurídica, todavia, tem uma pretensão de completude, e
não se concebe a existência de nenhuma situação juridicamente relevante que não encontre
uma solução dentro do sistema. O processo de preenchimento de eventuais vazios normativos
recebe o nome de integração.
(...) é preciso distinguir, como faz com proveito a doutrina alemã, entre lacuna e ‘silêncio
eloquente’. Em palavras do Ministro Moreira Alves:
Sucede, porém, que só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os
alemães denominam ‘silêncio eloquente’ (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz que
a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí
o emprego da analogia (...)”.
Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial nº 1.189.703/RJ (DJe: 26/08/2010)
Relatora: Ministra Eliana Calmon
ADMINISTRATIVO - MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL - ARTIGO 65 DA LEI Nº
10.486/02 - VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - LEI Nº 11.134/05 - EXTENSÃO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 339/STF.
I - O legislador, quando quis estender determinada vantagem aos militares do antigo Distrito
Federal o fez expressamente, não sendo o caso de lacuna legislativa, mas silêncio eloquente
da norma.
(...)
III - Recurso Especial não provido.” (Grifo nosso).
No caso dos autos, tratando-se de delito de deserção consumado por Praça das
Forças Armadas, além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade
jurídica do pedido como condições de procedibilidade para o início da ação penal militar,
sobrevém, nos termos da legislação Castrense, a reinclusão da Praça nas fileiras das Forças
Armadas, em decorrência de captura ou de apresentação voluntária, se julgado apto para o
serviço militar em inspeção de saúde.
Iniciada a ação penal militar com o recebimento da Denúncia, a legislação de
regência não obsta o prosseguimento da ação penal militar, ainda que, no decorrer do
processo, o reincluído seja licenciado, desincorporado ou venha a consumar nova deserção,
perdendo o status de militar em serviço ativo.
Ressalto que o entendimento contrário, hoje minoritário nesta Corte Castrense,
decorre de construção jurisprudencial que estabelece o status de militar da ativa como
condição de prosseguibilidade para o processamento e o julgamento dos delitos de deserção
consumados por Praças das Forças Armadas.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, entendo que a exclusão de praça do serviço ativo das Forças
Armadas, como no caso em exame, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em
curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo,
hipótese que não se vislumbra nos presentes autos.
Nessa linha de entendimento é a jurisprudência majoritária desta Corte
Castrense, abaixo ementada:
“Apelação nº 7000701-43.2023.7.00.0000 (DJe: 07/02/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AFERIÇÃO.
MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APELO PROVIDO.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da
ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da
ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão
final.
E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o
entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de
procedibilidade.
Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade representaria grande
empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de deserção. Não raro, tanto a
Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do vínculo castrense que mantêm,
tão logo se conclua o período do constitucional serviço obrigatório. Porém, o fato de
responder a processo de deserção impede sua dispensa, o que, por vezes, estimula a
consumação de nova deserção.
Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de
militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo
crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço
militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças
Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação penal militar.
O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu artigo 123, ao estabelecer as causas de
extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da condição de militar como causa
de extinção da punibilidade. Com efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que
o diploma não mencionou eventual exclusão das fileiras de acusado que responda a processo
de deserção já deflagrado.
Apelação julgada procedente. Maioria.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de extinção do feito
por ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade suscitada pela Defensoria
Pública da União.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE
DO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Em suas Razões, o Órgão defensivo, preliminarmente, arguiu a nulidade da
Sentença recorrida em virtude do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo
Ministério Público Militar, sob o argumento de que:
“(...) Tal medida causa evidente prejuízo ao Apelante, uma vez que lhe foi negada a
possibilidade de uma solução consensual para a demanda criminal, ainda, resta claro a
insuficiência da justificativa para a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal,
medida cabível e suficiente para o crime cometido (...)”.
A preliminar apresentada pela Defesa não merece acolhida, uma vez que o
alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo
ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta
omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento, o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos,
o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art.
28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”, cujo teor corrobora a fundamentação
expendida.
Por outro lado, este Relator não desconhece recentes Decisões do Supremo
Tribunal Federal que, reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares da União, como também determinaram
ao Juízo a quo a abertura de vista ao Ministério Público Militar para o fim de oportunizar-lhe
a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se preenchidos os requisitos legais.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nada obstante o citado decisum, e com todas as vênias ao entendimento
delineado no voto condutor do Acórdão acima colacionado, bem como de outras decisões no
mesmo sentido oriundas da Excelsa Corte, se tal como naquele caso o eminente Ministro-
Relator ressaltou que “(...) as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente
justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo
Poder Judiciário (...)”, ao meu sentir, o próprio oferecimento da Denúncia pelo Órgão
ministerial evidencia o afastamento taxativo da propositura de eventual Acordo de Não
Persecução Penal, pois, a toda evidência, o Ministério Público, ao fundamentar a sua
convicção pela persecução penal, sinaliza claramente que, para a conduta descrita, nas
circunstâncias nas quais foi perpetrada, caberá, tão somente, a capitulação jurídica defendida
e a consequente reprimenda dentro dos limites cominados, jamais o Acordo, tornando,
portanto, desnecessária a exigência de manifestação expressa do dominus littis acerca do não
cabimento por motivos óbvios.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, como é assente na jurisprudência da própria Excelsa Corte, o Acordo de
Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo a propositura do
acordo prerrogativa exclusiva do Órgão ministerial, não cabendo ao Poder Judiciário se
imiscuir sobre a sua aplicação.
Nesses termos cito o seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210.796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MAUS
TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do Acordo de Não
Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na legislação de
regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser levada a efeito
pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado, “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro, “(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista
sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de
manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº
233.147, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 22/02/2024).
O Ministério Público Militar poderá propor o Acordo se satisfeitos os requisitos
de ordem objetiva, ou seja, a confissão formal, a prática da infração sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, cabendo exclusivamente ao Órgão
ministerial, jamais ao Judiciário, aferir as circunstâncias subjetivas, que são aquelas
referentes à reprovação ou à prevenção de crimes.
Assim, como consequência do próprio oferecimento da Peça Acusatória, seria
desnecessária qualquer fundamentação específica sobre a não aplicabilidade do referido
Instituto, notadamente porque os fatos descritos ensejarão, sob a ótica ministerial, e somente
dela, a capitulação jurídica e a consequente cominação legal, dentro dos limites estabelecidos
pelo legislador.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da
conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja
Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)”.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para
tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
(...)” (Grifo nosso);
Além disso, não se podem olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra
do eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus
nº 218.489, sendo impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...) determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do
órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”;
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se inúmeros julgados da Excelsa Corte, contra Acórdãos
desta Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, senão, vejamos:
“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso).
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância ao entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto
aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no
âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e
somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
O caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo,
uma vez que, em Manifestação datada de 14 de novembro de 2024, o Ministério Público
Militar assim se pronunciou quanto ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal:
“(...) Com relação ao disposto no art. 28-A do CPP, o Ministério Público, no uso de suas
atribuições, poderá propor o acordo de não persecução penal, visando a não propositura de
ação penal, desde que satisfeitos os requisitos previstos em lei.
Por outro lado, é importante destacar que o ANPP não constitui direito subjetivo do
investigado e, dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as
especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção da infração penal.
Dito isso, diante das singularidades ínsitas ao delito em apuração, a par da violação aos
princípios basilares das Forças Armadas, observa-se que a conduta ilícita imputada ao
denunciado LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES representou grave atentado à
hierarquia e disciplina militares, visto que ele é bi-desertor (já responde a outra deserção nos
autos nº 7000213-82.2024.7.12.0012, referente à IPD nº 7000201-68.2024.7.12.0012) (Evento
40, CERT1, Página 1).
Vale ressaltar que o Estado de Roraima é fronteiriço com 2 (dois) países em atual conflito.
Logo, a medida despenalizadora ora pleiteada não se mostra suficiente para reprovação e
prevenção do crime em apuração.
Posto isso, ante o não preenchimento dos requisitos legais, este órgão ministerial nega a
proposta do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP ao ora denunciado (...)” (Grifos
nossos).
Vale dizer, o Ministério Público Militar, de forma motivada e analisando o caso
concreto, negou o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao Acusado, sob o
argumento de que o Réu é “(...) bi-desertor (...)” e de que “(...) o Estado de Roraima é
fronteiriço com 2 (dois) países em atual conflito (...)”. Em consequência, na ótica ministerial,
“(...) a medida despenalizadora ora pleiteada não se mostra suficiente para reprovação e
prevenção do crime em apuração (...)”.
Por tais razões, o pedido formulado pela Defesa no caso em exame encontra
óbice intransponível no próprio teor do item 3 da tese fixada pela Excelsa Corte.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, destaca-se que em recente Decisão monocrática, proferida nos autos
do Habeas Corpus nº 255.724 (DJe: 01/05/2025), a Ministra Cármen Lúcia firmou
entendimento segundo o qual eventual ausência de Acordo de Não Persecução Penal,
hipótese que não se afigura no presente processo, sequer possuiria o condão de macular o
feito de nulidade, cabendo, tão somente, a remessa dos autos para manifestação do Órgão
Ministerial, o que já ocorreu na espécie.
Vale dizer que, em matéria de cabimento ou não do Acordo de Não Persecução
Penal, e ao contrário do que sustentou a Defesa pugnando pelo reconhecimento da nulidade
da Sentença, a uma, é de exclusiva competência do Órgão ministerial manifestar-se
motivadamente sobre o referido Instituto e, mais que isso, não se constituindo em direito
subjetivo do réu, a Excelsa Corte vem exigindo, tão somente, que haja “(...) a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa (...)”, sendo oportuna a transcrição dos
seguintes trechos do decisum:
“(...) 12. A concessão da ordem não tem, contudo, o alcance pretendido pela defesa no pedido
formulado nesta impetração (‘cassar o Acórdão do STM, Evento 56, publicado no DJE nº
55/2025, de 08/04/2025, ( i ) anulando a Sentença e, no sequente, determinando que os autos
retornem a Auditoria Militar em Belém/PA sendo remetidos ao Ministério Público Militar para
que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal’ (fl. 31, doc. 1).
13. Afirmar-se a possibilidade de apresentação do pretendido acordo na Justiça Militar não
significa que haja direito subjetivo ao benefício ou sua automática homologação, sem a
necessária sindicabilidade pelo magistrado processante, em audiência específica (§ 4º do art.
28-A do Código de Processo Penal). Tampouco se reconhece necessariamente a retroatividade
de todos os atos praticados, com a declaração imediata de nulidade da sentença proferida.
14. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o
Plenário deste Supremo Tribunal assentou que ‘o acusado/investigado não tem o direito
subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida
motivação e fundamentação quanto à negativa’, e, ainda, que, ‘nas hipóteses de
aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo
órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo’.
15. Afastado o óbice objetivo de vedação do acordo de não persecução penal à Justiça Militar
e estando o processo atualmente em tramitação no Superior Tribunal Militar, cabe ao órgão
do Ministério Público Militar com atuação naquele Tribunal ser convocado para analisar a
possibilidade de apresentação do benefício e ao Superior Tribunal Militar sua eventual
homologação.
16. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, para determinar ao Superior Tribunal
Militar que submeta o caso ao Procurador-Geral da Justiça Militar para avaliação do
preenchimento dos requisitos legais para a homologação do acordo de não persecução penal
na Apelação Criminal n. 7000345-14.2024.7.00.0000/PA, em trâmite no Superior Tribunal
Militar (...)” (Grifos nossos).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
Sentença condenatória em virtude do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
suscitada pela Defesa.
MÉRITO
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 28 de abril de 2025, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES à
pena de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no art. 187 do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela “(...) absolvição
do apelante com fundamento no art. 439, alíneas ‘b’ ou ‘d’, do CPPM (...)”, sustentando que
“(...) não há interesse jurídico a ser protegido pelo direito penal militar, uma vez que a
própria organização militar já não tem mais interesse em mantê-lo em seus quadros (...)”.
Subsidiariamente, a Defesa, sob o argumento de que o Réu “(...) possuía 19
(dezenove) anos (...)” à época dos fatos, pugnou para que “(...) seja considerada a atenuante
do art. 72, do CPM (...) na fixação da pena, de forma que esta fique abaixo do mínimo legal,
ou pelo menos que compense a agravante indevidamente aplicada (...)”. Para tanto,
prequestionou o “(...) Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da
CRFB/88) (...)”, uma vez que “(...) a aplicação de atenuante é direito do réu (...)”.
Também como tese subsidiária, o Órgão defensivo sustentou a indevida
aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 189, inciso II, do Código Penal
Militar, sob o argumento de que “(...) isso não foi objeto da denúncia, contra o qual não
pode manobrar defesa ao longo da instrução (...)” e de que:
“(...) entende-se por unidade estacionada unidades em deslocamento, reiterando a defesa
realizada em sede de alegações orais, diferentemente da unidade militar do Apelante, o 1°
Batalhão Logístico de Selva, se tratando do Quartel do exército fixado em Boa Vista, Roraima,
de forma permanente, e não em deslocamento (...)
Dessa forma, não há cabimento da agravante levantada e proferida na sentença apelada, visto
não se tratar de uma unidade estacionada em fronteira, como bem descrito na letra de lei,
caso contrário, optaria o legislador por fixar ‘unidade localizada’ ao invés de ‘unidade
estacionada’ (...)”.
Ao final, a Defesa Pública formulou os seus pedidos nos seguintes termos:
“(...) Diante do exposto, requer seja dado provimento ao apelo com a reforma da sentença e
absolvição do apelante com fundamento no art. 439, alíneas ‘b’ ou ‘d’, do CPPM. Pelo
princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação, requer sejam considerada a
atenuante do art. 72, do CPM, fixando a pena abaixo do mínimo legal, abstratamente
cominado na norma incriminadora ou compensando-se com a agravante indevidamente
aplicada (...)”.
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade do Acusado.
Como cediço, o crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de
mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da
Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O delito insculpido no art. 187 do Código Penal Militar, por constituir afronta
ao “(...) serviço e o dever militares (...)” (Apelação nº 3-05.2014.7.12.0012/AM, Relator:
Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 16/03/2015), bem como aos pilares
constitucionais da hierarquia e da disciplina castrenses, identifica a “(...) gravidade da
conduta em questão. O bem jurídico tutelado (imediato e mediato) é completamente atingido
em sua essência (...)” (Apelação nº 167-11.2016.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Dr. José
Barroso Filho, DJe: 06/10/2017). Sendo assim, a prática delituosa consumada pelo Acusado
pode comprometer o desempenho das missões atribuídas às Forças Armadas, daí a sua
tipificação.
Nesse contexto, restam comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelo
Termo de Deserção lavrado em 30 de setembro de 2024, que assim consignou:
“(...) No trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de
Boa Vista-RR, no 1º Batalhão Logístico de Selva, estão presentes o Sr. FLAVIO CAÚLA
AMÉRICO DOS REIS, Coronel, Comandante do 1º Batalhão Logístico de Selva, o Sr. FELIPE
JARDEL SANTANA LIMA, Capitão, Encarregado, e a Sra MARIA CECÍLIA DA SILVA
VIEIRA, testemunha, foi por mim, MARX MARANHÃO GÓES, 1º Sargento, Escrivão, em
atenção à comunicação de ausência realizada por meio do DIEx n° 210-CCAp/1º B LOG SL,
de 21 SET 2024, do Cap FELIPE JARDEL SANTANA LIMA, Comandante da Companhia de
Comando e Apoio, lida com a comunicação de Abandono feita por meio do DIEx n° 216-
CCAp/1º B LOG SL, de 28 SET 2024, do Cap FELIPE JARDEL SANTANA LIMA,
Comandante da Companhia de Comando e Apoio, na qual consta que o Soldado do Efetivo
Variável LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES GOMES, do 1º Batalhão Logístico de Selva,
Identidade Militar nº 121270697-0 MD, CPF n° 054.970.872-30 filho de Rony de Oliveira
Gomes e Ariane Rodrigues da Silva, natural de Boa Vista-RR, nascido em 27 de julho de 2005,
praça de 01 de março de 2024, e-mail hluciano362@gmail.com, deixou de se apresentar a
esta Organização Militar desde o dia 19 de setembro de 2024 (quinta-feira), tendo iniciado a
contagem do período de ausência às 00h00min do dia 20 de setembro de 2024 (sexta-feira), e
completado às 00h00min do dia 28 de setembro de 2024 (sábado) mais de 08 (oito) dias de
ausência, consumando o crime de deserção, de acordo com o art. 187 do Código Penal
Militar, e para constar do processo a que o militar, responderá na forma da lei, lavrará o
presente Termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelo Comandante da OM e pelas
testemunhas acima mencionadas (...)”.
Ademais, no presente caso, embora o Réu, em Juízo, tenha optado pelo direito
constitucional de permanecer em silêncio, a prova testemunhal colhida sob o crivo do
contraditório confirmou a prática delituosa por ele perpetrada, consoante se extrai das
afirmações prestadas pela Civil Necy Agostinho de Oliveira Gomes, segundo as quais:
“(...) DPU: Boa tarde novamente. Basicamente na mesma linha que eu já perguntei pra
senhora. Nesse segundo momento ele chegou a dizer pra senhora por que não tava (sic) indo?
TESTEMUNHA: (...) Ele só disse que não queria mais. Não quero (...)” (Grifo nosso).
Nesses termos, incide à espécie o entendimento desta Corte Castrense, no
sentido de que o “(...) Termo de Deserção é documento público, produzido pela
Administração Militar, e tem presunção de veracidade, quer quanto a sua formação, quer
quanto aos fatos, conforme estabelece o art. 372 do Código de Processo Penal Militar (...)”
(Apelação Criminal n.º 7000574-42.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso
Filho, DJe: 26/05/2023).
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é altamente reprovável a conduta de militar
que comete o crime de deserção.
In casu, o Acusado era imputável e possuía consciência da ilicitude do fato,
pois, conforme a testemunha Civil Necy Agostinho de Oliveira Gomes, o Réu consumou a
deserção simplesmente porque “(...) não queria mais (...)” comparecer à Unidade Militar,
sendo-lhe exigida, portanto, conduta diversa.
Ainda com relação à culpabilidade delitiva, destaca-se que a Defesa não
apresentou quaisquer elementos probatórios aptos a justificar a conduta delituosa perpetrada
pelo Réu, incidindo à espécie o reiterado entendimento deste Superior Tribunal Militar,
segundo o qual: “(...) alegações defensivas de estado de necessidade ou de inexigibilidade de
conduta diversa (...) quando desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes
para afastar o decreto condenatório (...)” (Apelação nº 7000077-91.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros. DJe: 04/07/2023).
Por tais motivos, os fatos narrados na Denúncia restaram comprovados e
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar, não
merecendo reparo a Sentença prolatada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, assim
fundamentada:
“(...) Da análise dos autos, verifica-se que a Denúncia merece prosperar.
A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas. Isso porque restou inconteste
que o militar se ausentou da unidade militar em que servia, sem autorização, por mais de 8
(oito) dias, vindo a consumar o crime de deserção no dia 28 de setembro de 2024, conforme o
Termo de Deserção (...)
Em consequência, foi excluído do serviço militar, a contar de 30 de setembro de 2024 (...)
Após, apresentou-se voluntariamente em 13 de novembro de 2024, conforme Termo de
Declaração por Ocasião de Comparecimento Espontâneo (...) tendo sido considerado apto
para o serviço militar em inspeção de saúde e reincluído ao serviço (...)
Com efeito, em momento algum da instrução processual o acusado apresentou qualquer
justificativa plausível para o fato de ter abandonado o serviço militar e ter permanecido
ausente da OM por mais de 50 dias, até se apresentar voluntariamente em 13 de novembro de
2024. Saliente-se que a deserção objeto destes autos consumou-se pouco tempo após a
consumação de outra deserção, ocorrida em 12 de setembro de 2024.
Em audiência, a avó do acusado, na condição de informante, não trouxe nenhuma justificativa
razoável para a prática do crime de deserção. Pelo contrário, afirmou em juízo que o acusado
tinha ciência das consequências de suas faltas ao serviço e dizia a ela apenas que ‘não queria
mais’ voltar ao quartel, o que evidencia o dolo em sua conduta. Questionada sobre eventual
problema de saúde do acusado, não trouxe qualquer indicativo plausível de que o acusado
estivesse sofrendo algum abalo físico ou psíquico.
Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, que ofendeu diretamente bens jurídicos tutelados pelo
legislador castrense: o serviço e o dever militar.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à tipicidade, verifica-se que a conduta do acusado está subsumida ao tipo penal
insculpido no artigo 187 do CPM. Portanto, a conduta é típica.
Quanto à ilicitude, não há nos autos nenhuma causa que a exclua, conforme previsão do art.
42 da lei penal militar, pois o desertor não se encontrava em uma situação de estado de
necessidade; de legítima defesa; de estrito cumprimento do dever legal; ou de exercício
regular de direito.
Ausentes ainda causas de exclusão de culpabilidade.
A culpabilidade abrange 3 (três) análises: a imputabilidade, a potencial consciência da
ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Quanto ao requisito da imputabilidade, verifica-
se que o ex-Sd LUCIANO tinha mais de 18 (dezoito) anos à época dos fatos e, não havendo
prova em contrário nos autos, tem-se que compreendia o caráter ilícito de sua conduta. Além
disso, poderia e deveria ter agido de maneira diversa (...)
Certo é que restou devidamente comprovado que LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES
GOMES se ausentou por mais de 8 (oito) dias da OM em que serve, sem qualquer autorização
e sem apresentar qualquer justificativa para a prática delituosa, razão pela qual a
condenação é medida que se impõe (...)”.
Passo à análise dos argumentos defensivos, o primeiro dos quais alusivo ao
pleito de “(...) absolvição do apelante com fundamento no art. 439, alíneas ‘b’ ou ‘d’, do
CPPM (...)”, sob o argumento de que “(...) não há interesse jurídico a ser protegido pelo
direito penal militar, uma vez que a própria organização militar já não tem mais interesse em
mantê-lo em seus quadros (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
No presente caso, restou comprovada a prática delituosa perpetrada pelo
Acusado e, bem assim, evidenciado o dolo de sua conduta, afinal, conforme afirmado em
Juízo pela testemunha Civil Necy Agostinho de Oliveira Gomes, o Réu consumou a deserção
simplesmente porque “(...) não queria mais (...)” comparecer à Unidade Militar.
Nessa linha de entendimento, extrai-se da dinâmica da marcha processual que,
antes de proceder ao licenciamento do Réu das fileiras da Força Terrestre, a Unidade Militar
encaminhou ao Juízo de primeiro grau o Ofício nº 35-S1/EM/1º B LOG SL, de 19 de
dezembro de 2024, questionando “(...) se existem óbices para licenciar o referido militar
(...)”. Em resposta, o Juízo de primeiro grau informou que:
“(...) o licenciamento é ato administrativo discricionário do Comandante da OM, o qual deve
decidir a respeito da conveniência e oportunidade da permanência ou não do militar no
âmbito da Força. Assim, não cabe a este Juízo autorizar ou não o referido ato administrativo,
mormente quando já disponibilizados o endereço do militar e seus meios de contato (...)”.
Portanto, a Unidade Militar somente levou a efeito o licenciamento do Acusado
quando já resguardados e garantidos os procedimentos de índole penal e processual penal
militar e, nessas condições, ao contrário do que foi alegado pela Defesa, o interesse jurídico
protegido pela legislação castrense restou assegurado, até mesmo porque o fato da Força
Terrestre não manter o Acusado em seus quadros não possui o condão de absolvê-lo, posto
que sua conduta ofendeu o bem jurídico tutelado pelo art. 187 do Código Penal Militar,
consoante entendimento deste Plenário:
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O tipo penal da deserção tutela o serviço e o dever militares, não somente com o escopo
de proteger os valores éticos e morais da profissão militar, mas, sobretudo, em se tratando das
Forças Armadas, voltado a assegurar o efetivo cumprimento de sua missão constitucional
(...)” (Embargos de Declaração nº 7001029-70.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
Lourival Carvalho Silva. DJe: 05/04/2024).
Por tais motivos, quando operado o licenciamento do Acusado das fileiras do
Exército Brasileiro, já estava consumado o delito de deserção, restando inviável o
acolhimento da pretensão absolutória formulada pela Defesa, na esteira do seguinte
precedente desta Corte Castrense:
“(...) A conduta típica descrita no art. 187 do Código Penal Militar evidencia os chamados
crimes de mera conduta, cuja consumação ocorre com a ausência injustificada e sem a devida
autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo
penal (...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação nº 7000022-07.2024.7.03.0103. Relator:
Ministro Alte Esq Leonardo Puntel. DJe: 04/04/2025).
Subsidiariamente, a Defesa, sob o argumento de que o Réu “(...) possuía 19
(dezenove) anos (...)” à época dos fatos, pugnou para que “(...) seja considerada a atenuante
do art. 72, do CPM (...) na fixação da pena, de forma que esta fique abaixo do mínimo legal
(...)”. Para tanto, prequestionou o “(...) Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso
XLVI, da CRFB/88) (...)”, uma vez que “(...) a aplicação de atenuante é direito do réu (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Ao proceder à dosimetria da pena imposta ao Réu, a Sentença de primeiro grau
assim fundamentou o seu entendimento:
“Passa-se à dosimetria da pena:
Na 1ª fase, considerando que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 69 do CPM lhe
são favoráveis, fixa-se a pena-base no mínimo legal: 6 (seis) meses de detenção.
Na 2ª fase, não de observa qualquer circunstância agravante e, embora o réu fosse menor de
21 anos na data do fato e ficando reconhecida a circunstância atenuante contida no art. 72, I,
do CPM, mantém-se a pena inalterada, pois não se faz possível diminuí-la aquém do mínimo
legal, com fundamento no artigo 73, in fine, do CPM, e na Súmula 231 do STJ.
Na 3ª fase, constata-se que há a incidência de uma causa de diminuição de pena, na
proporção de 1/3, em razão de o acusado ter se apresentado voluntariamente após mais de 8
dias contados da consumação da deserção, porém abaixo de 60 dias, conforme art. 189, I, do
CPM, o que reduz a pena para 4 meses de detenção.
Incide ainda uma causa de aumento de pena, na proporção de 1/3, conforme art. 189, II, do
CPM, em razão de a unidade em que o militar prestava serviços estar situada em região de
fronteira: o Comando do 1º Batalhão Logístico de Selva, em Boa Vista - RR, localiza-se em
área fronteiriça com Guiana Francesa, o que atrai a aplicação da agravante especial contida
no art. 189, II, do CPM, e eleva a pena para 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.
Sendo assim, a pena definitiva aplicada ao réu é a de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
detenção.
Fica concedido o benefício do Sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro nos arts. 84 do
CPM e 606 do CPPM, afastando-se a previsão contida no art. 88, II, ‘a’, do CPM, em razão
de o réu ostentar a condição de civil atualmente, à luz do entendimento jurisprudencial
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pacificado pelo STM. O referido benefício será prestado mediante a observância das
condições estabelecidas em Audiência Admonitória.
Fica também fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra estabelecida no art.
33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal Brasileiro (CPB), a ser aplicado na hipótese de o
sentenciado não aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o
benefício vier a ser revogado, na forma da lei.
Fica concedido o direito de apelar em liberdade (...)”.
Extrai-se desses fundamentos que o Decreto condenatório reconheceu a
menoridade do Acusado à época dos acontecimentos. Contudo, deixou de fazer incidir a
atenuante disposta no artigo 72, inciso I, do Código Penal Militar, porquanto fixou a pena-
base no mínimo legal cominado para o delito de deserção, razão pela qual a reprimenda não
poderia ser estabelecida aquém de seu patamar inicial na segunda fase da dosimetria penal.
Os fundamentos expendidos pelo Colegiado Julgador a quo se harmonizam com
a dicção do art. 73 do Códex Repressivo Castrense, segundo o qual: “(...) quando a lei
determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo
entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime (...)”.
No mesmo sentido é, inclusive, o teor do seguinte Enunciado nº 231 da Súmula
de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (...)”, o que é
seguido pela reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual:
“(...) é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância
atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa contida do art. 73 do CPM,
à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem
assim precedentes deste Tribunal e do STF (...)” (Apelação nº 7000194-53.2021.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 18/06/2021) (Grifo nosso).
Portanto, ao contrário do que alegou a Defesa, a aplicação da referida atenuante
não se consubstancia em um direito do Réu. Ao revés, para incidir à espécie, devem ser
preenchidos os requisitos legais, circunstância inocorrente nos presentes autos, razão pela
qual não existe qualquer violação ao “(...) Princípio da Individualização da Pena (art. 5º,
inciso XLVI, da CRFB/88) (...)”.
Melhor sorte não assiste ao Órgão defensivo quanto à alegação de indevida
aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 189, inciso II, do Código Penal
Militar, sob o argumento de que “(...) isso não foi objeto da denúncia, contra o qual não
pode manobrar defesa ao longo da instrução (...)” e de que:
“(...) entende-se por unidade estacionada unidades em deslocamento, reiterando a defesa
realizada em sede de alegações orais, diferentemente da unidade militar do Apelante, o 1°
Batalhão Logístico de Selva, se tratando do Quartel do exército fixado em Boa Vista, Roraima,
de forma permanente, e não em deslocamento (...)
Dessa forma, não há cabimento da agravante levantada e proferida na sentença apelada, visto
não se tratar de uma unidade estacionada em fronteira, como bem descrito na letra de lei,
caso contrário, optaria o legislador por fixar ‘unidade localizada’ ao invés de ‘unidade
estacionada’ (...)”.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se extrai dos fundamentos expendidos pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau ao proceder à dosimetria da pena imposta ao Réu, já transcritos às linhas
pretéritas, o decisum fez incidir à espécie a “(...) causa de aumento de pena, na proporção de
1/3, conforme art. 189, II, do CPM (...)”, uma vez que “(...) a unidade em que o militar
prestava serviços (...)” situava-se em “(...) área fronteiriça com Guiana Francesa (sic) (...)”.
Nessa linha de entendimento, o art. 189, inciso II, do Códex Repressivo
Castrense, assim preceitua:
“(...) Agravante especial
II - se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é
agravada de um terço (...)”.
Inicialmente, impende salientar que, embora denominada de “agravante
especial”, a dicção do artigo 189, inciso II, do Código Penal Militar abriga, em verdade, uma
causa de aumento de pena, a incidir, portanto, na terceira fase da dosimetria da reprimenda,
conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO ART.189, INCISO II, DO CPM
COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUMENTO DE PENA DE 1/3 (UM TERÇO) (...)
O STM entendeu pela manutenção da condenação e reforma da sentença na dosimetria da
pena, no tocante à segunda fase afastou a compensação da atenuante da menoridade relativa
do Réu, prevista no art. 72, inciso I do CPM, com o art. 189, inciso II do CPM; ademais,
reconheceu o art. 189, inciso II do CPM, como causa de aumento de pena e a incidência na
terceira fase dosimétrica, elevando a pena em 1/3, fixando a pena definitiva em 8 (oito) meses
de detenção (...) Recurso do Ministério Público Militar conhecido e provido parcialmente para
reformar a Sentença e condenar o Apelado à pena de 8 (oito) meses, como incurso no crime
previsto no art. 187 c/c o art. 189, inciso II, todos do Código Penal Militar (...) Decisão
unânime (...)” (Apelação nº 7000110-36.2024.7.03.0203. Relator: Ministro Dr. José Barroso
Filho. DJe: 11/06/2025) (Grifos nossos).
Nessas condições, considerando a natureza jurídica de causa de aumento de
pena do mencionado dispositivo legal, sua incidência independe de expresso pedido na Peça
Vestibular, impondo-se a sua aplicação pelo Magistrado quando verificada a sua ocorrência
na espécie, notadamente quando o Ministério Público Militar registrou na Denúncia a
Organização Castrense em que servia o Acusado à época dos fatos, sendo certo que,
conforme entendimento deste Plenário “(...) o réu se defende dos fatos narrados na exordial
acusatória, e não da sua capitulação legal (...)” (Mandado de Segurança nº 7000172-
87.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva. DJe: 17/06/2024).
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) PENAL E PROCESSO PENAL (...) OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
CAUSA DE AUMENTO. SITUAÇÃO FUNCIONAL DESCRITA NA DENÚNCIA (...) Não há se
falar em violação ao princípio da correlação, porquanto, como é de conhecimento, referido
princípio dispõe que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação
penal nela inserida. Assim, devidamente narrada a situação funcional da paciente, revela-se
correta a incidência da causa de aumento, ainda que não indicada na inicial acusatória (...)”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 855.549/SC. Relator: Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca. DJe de 11/10/2023) (Grifo nosso).
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, in casu, o Ministério Público Militar fez questão de requerer, em
manifestação oral realizada na Sessão de Julgamento, “(...) pela total procedência da
denúncia e condenação no réu, como incurso nas penas dos artigos 187 do CPM (...) como
reconhecimento da agravante especial do artigo 189, inciso II, do CPM (...)”.
Nesses termos, conforme entendimento desta Corte Castrense, é possível ao
Órgão de Acusação pugnar, no transcorrer da marcha processual, “(...) para que seja
reconhecida a causa especial de aumento de pena (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº
0000012-38.2012.7.01.0401. Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos. DJe:
17/10/2013), o que revela a inviabilidade do atendimento do pleito defensivo.
Quanto ao argumento defensivo no sentido de que “(...) não há cabimento da
agravante levantada (...) visto não se tratar de uma unidade estacionada em fronteira (...)”,
destaca-se que, conforme afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
(Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 912):
“(...) a agravante pune com maior rigor o fato de a deserção se dar em unidade sediada na
fronteira, uma vez que essa conduta implica existir, em ponto estrategicamente sensível, um
combatente de pronto emprego daquela tropa que, ao final, está encarregada da defesa
territorial da nação (...)” (Grifo nosso).
Vale dizer, na esteira da doutrina citada, a referida causa de aumento de pena
deve incidir quando a deserção for consumada em unidade sediada em área de fronteira, tal
qual o 1º Batalhão Logístico de Selva, localizado em Roraima, Estado da Federação
fronteiriço com a Venezuela e com Guiana, nos termos do artigo 20, § 2º, da Carta Magna,
segundo o qual:
“(...) A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras
terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do
território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei (...)”.
Nesse sentido, demonstrado que a Unidade Militar se encontra em área de
fronteira, imperiosa se faz a aplicação da causa de aumento de pena em comento, conforme
entendimento desta Corte Castrense:
“(...) APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ESTADO DE
NECESSIDADE. DELITO COMETIDO EM ÁREA DE FRONTEIRA (...) Incidência da causa
especial de aumento de pena previsto no art. 189, inciso II, do CPM, uma vez que o delito foi
cometido em área de fronteira (...) Decisão unânime (...)” (Apelação nº 0000017-
21.2010.7.09.0009. Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe: 21/03/2011) (Grifo
nosso).
Confirmada a correção dos fundamentos expendidos pelo Juízo a quo ao
proceder à dosimetria da pena imposta ao Réu, inviável o acolhimento da pretensão defensiva
para que fosse compensada a atenuante da menoridade com a causa de aumento de pena
disposta no art. 189, inciso II, do Código penal Militar, porquanto aplicadas em fases
diferentes do critério trifásico da dosimetria penal. Nesse sentido, cito o seguinte aresto deste
Plenário:
“(...) APELAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM (...) É incabível a compensação entre
causa de aumento de pena e circunstância atenuante, eis que são elementos de fases diferentes
da dosimetria da pena, conforme precedentes do STF e desta Corte (...) Decisão unânime (...)”
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Apelação nº 7000113-12.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes. DJe: 26/07/2018).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Quanto ao mérito, vale citar que, em momento anterior, o Apelado consumou o primeiro
crime de deserção em 11 de setembro de 2024. Em face desse crime, apresentou-se
voluntariamente em 12 de setembro de 2024, o que motivou a instauração da Ação Penal
Militar nº 7000213-82.2024.7.12.0012, no âmbito da qual foi condenado à pena de 4 meses de
detenção pela prática do crime previsto no art. 187, caput, do Código Penal Militar.
Não há falar em possibilidade de reunião de processos, em relação ao atual, pois tratam-se de
condutas absolutamente separadas no tempo e espaço. Além disso, dadas as peculiaridades
deste crime e seu regramento processual próprio, não é possível falar em continuação delitiva,
sobretudo diante da obrigatoriedade do serviço militar, que é contínuo (...)
O crime de deserção atenta contra o dever militar e é considerado grave mesmo em tempo de
paz, tratando-se de bem jurídico, inclusive de índole constitucional, como se vê do artigo 143
da Constituição, motivo suficiente para justificar a incriminação de qualquer ato atentatório à
obrigatoriedade do serviço militar.
Por derradeiro, a pena aplicada foi corretamente individualizada. Não há que falar em
incidência da atenuante de confissão, ou de qualquer outra, visto que a pena foi fixada no
mínimo legal.
Vale ressaltar que a deserção ocorreu em unidade estacionada em fronteira, a ensejar a
aplicação obrigatória da causa de aumento de pena, do artigo 189, II, do CPM.
Evidentemente, unidade estacionada é o oposto de unidade em deslocamento.
Posto isso, somos de parecer que, afastada a preliminar, a Apelação deve ser julgada
improcedente, para manter inalterada a sentença atacada (...)” (Grifos nossos).
Por derradeiro, apenas para não passar in albis, destaca-se que o Colegiado
Julgador de primeiro grau concedeu ao Acusado o benefício do sursis, tendo em vista o seu
licenciamento das fileiras da Força Terrestre. Contudo, o decisum deixou de estabelecer as
condições para o cumprimento do referido benefício no Decreto condenatório, consignando
que tal fixação ocorrerá por ocasião da Audiência Admonitória.
Nesse sentido, relevante consignar que, conforme entendimento deste Plenário,
por ocasião da mencionada Audiência, deverá ser afastada das condições exigidas para a
concessão da suspensão condicional da pena o disposto na alínea “a” do artigo 626 do Código
de Processo Penal Militar, na esteira dos seguintes julgados:
“Apelação nº 7000316-66.2021.7.00.0000 (DJe: 17/10/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM SÓ PERITO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 361
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO ART. 318 DO CPPM. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. SUSPEIÇÃO
DE TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL. ART. 626, ALÍNEA “A”, DO CPPM.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Provimento parcial do apelo para, tão somente, excluir das condições da suspensão
condicional da pena a exigência de o acusado tomar ocupação laboral dentro de prazo
razoável, prevista no artigo 626, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, pelo
simples fato de que a inserção no mercado de trabalho independe da vontade do acusado.
Provimento parcial do apelo. Decisão unânime.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 7000128-44.2019.7.00.0000 (DJe: 04/10/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. ARTIGO 240 DO CPM. IRRELEVÂNCIA
PENAL. DUPLA PUNIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONSTATAÇÃO. ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
(...)
3. A alínea ‘a’ do artigo 626 do CPPM não pode ser oposta àquele que desejar ter sua pena
suspensa condicionalmente.
Apelação conhecida e provida parcialmente. Decisão unânime (...)” (Grifo nosso).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas e, bem
assim, refutadas as teses defensivas, não merece reparo o Decreto condenatório, declarando-
se, para fins de prequestionamento, que não restou violado o “(...) Princípio da
Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da CRFB/88) (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381920v2 e do código CRC 13b73522.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 19/03/2026, às 19:13:41
7000274-40.2024.7.12.0012
40001381920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR